Tribunal: TJDFT
Processo: 0726125-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. LITISCONSÓRCIO ATIVO. HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu a habilitação do agravante como litisconsorte ativo no cumprimento de sentença de ação coletiva, obstando a reserva da verba dos honorários contratuais.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado exclusivamente com a entidade sindical, a qual figura, portanto, como devedora principal da obrigação jurídica assumida.
3. No caso, não há como deferir o pedido do agravante de habilitação como litisconsorte ativo e de reserva da verba dos honorários contratuais, pois ausente qualquer documento demonstrando a possibilidade de o sindicato atuar em nome dos substituídos, credores do cumprimento individual de sentença.
4. Recurso conhecido e desprovido.